Tribunal: TJSP
Processo: 2077089-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia, cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato – Indeferimento na Origem do pedido de afastamento da cláusula de não concorrência – Pretensão de reforma pautada em diversas condutas reputadas incompatíveis com o contrato de Franquia – Reconhecimento de violação à boa-fé

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia, cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato – Indeferimento na Origem do pedido de afastamento da cláusula de não concorrência – Pretensão de reforma pautada em diversas condutas reputadas incompatíveis com o contrato de Franquia – Reconhecimento de violação à boa-fé objetiva, em especial, em razão do decidido pela E. Corte de Santa Catarina – Presença de nexo de causalidade entre os prejuízos narrados pelas Recorrentes e o alegado descumprimento pela Recorrida em relação ao previsto na legislação e demais obrigações contratuais – Precedentes deste Tribunal – Requisitos do art. 300 do Diploma Processual demonstrados – Agravo provido.

Dispositivo: Deram provimento ao recurso.